Tribunal: TJMT
Processo: 1032732-97.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032732-97.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal Provisória - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), EMERSON MARQUES DE BRITO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO DE PENAS POR CRIMES DE NATUREZAS DISTINTAS. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. CÁLCULO INDIVIDUALIZADO DAS FRAÇÕES. POSSIBILIDADE. RESPEITO À NATUREZA DAS INFRAÇÕES E À INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juína-MT, que determinou a aplicação de frações distintas para fins de progressão de regime com base na natureza dos crimes executados, rejeitando a tese ministerial de incidência de fração única (2/5 para progressão e 2/3 para livramento condicional) sobre a totalidade da pena imposta ao apenado
, cuja pena unificada totaliza 26 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir se, na hipótese de execução unificada de penas decorrentes de crimes comuns e de crime hediondo com resultado morte, deve ser a fração única sobre a totalidade da pena para fins de progressão de regime e livramento condicional, ou se devem ser observadas as frações legais individualizadas conforme a natureza de cada crime.

III. Razões de decidir:

3. O art. 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei no 13.964/2019, estabelece frações distintas para progressão de regime conforme a natureza do crime, a reincidência e a gravidade do delito, não prevendo a aplicação de percentual único sobre penas unificadas.

4. A aplicação de fração única mais gravosa, sem distinção entre crimes comuns e hediondos, afronta o princípio da individualização da pena (CF, art. 5o, XLVI), ao equiparar o tratamento de infrações com gravidades distintas.

5. A metodologia de cálculo do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), regido pelas Resoluções CNJ no 223/2016 e no 280/2019, adota frações individualizadas para cada condenação, em consonância com a legalidade estrita e a proporcionalidade.

6. A unificação das penas não autoriza a aplicação de fração única, devendo ser observadas as características específicas de cada condenação para o cálculo da progressão de regime.

7. A adoção de cálculo individualizado evita prolongamento indevido da execução penal e onerosidade excessiva ao sistema prisional, alinhando-se à política nacional de desencarceramento promovida pelo Conselho Nacional de Justiça.

8. A aplicação da fração de 40% sobre a totalidade da pena acarretaria o cumprimento de 10 anos, 9 meses e 27 dias para fins de progressão, enquanto o cálculo individualizado exige apenas 9 anos, 8 meses e 11 dias, representando diferença de 1 ano, 1 mês e 15 dias de cumprimento a mais, em afronta à legalidade estrita e ao direito do apenado à correta execução de sua pena.

IV. Dispositivo e tese:

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“
O art. 112 da LEP impõe a aplicação de frações distintas para progressão de regime, conforme a natureza de cada crime e a condição pessoal do apenado, vedada a aplicação de fração única sobre a totalidade da pena unificada.”

“A individualização do cálculo da pena é imperativo constitucional e deve observar os princípios da legalidade, da proporcionalidade e da razoabilidade.”

“A unificação das penas não afasta a necessidade de cumprimento dos requisitos objetivos de forma separada, respeitando-se as peculiaridades de cada condenação.”

“A aplicação de fração única mais gravosa sobre todas as penas unificadas, independentemente da natureza dos crimes, implica restrição indevida ao direito do apenado e contraria a política de desencarceramento.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, XLVI; LEP, art. 112; Resolução CNJ no 223/2016; Resolução CNJ no 280/2019.

Jurisprudências relevantes citadas
:

(REsp n. 2.048.662/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.);

(N.U 1009114-89.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2025,
Publicado
no DJE 25/04/2025);

(N.U 1003593-66.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2025,
Publicado
no DJE 07/03/2025).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo em Execução Penal,
interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
contra decisão proferida pelo
Juízo da
3a Vara Criminal da Comarca de Juína-MT, nos aut
os do Processo Executivo de Pena no 2000090-52.2019.8.11.0025, que
determinou a confecção do cálculo de pena do apenado com aplicação de frações/percentuais distintos para fins de progressão de regime.

Em suas razões recursais, o Ministério Pública almeja, primeiramente, a retificação do cálculo em relação às penas das Guias 2 e 3, eis que, respectivamente, constaram
01 (um) ano e 06 (seis) meses
e 22
(vinte e dois) anos
, quando, na verdade, são
0
1
(um) ano 0
6
(seis) meses e
20
(vinte) dias
e 22
(vinte e dois) anos e 0
2
(meses)
.

Pugnou, também, pela aplicação dos porcentuais/frações de 2/5, para fins de progressão de regime, e de 2/3 para fim de livramento condicional, sobre a totalidade da pena imposta
, conforme redação do art. 112 da Lei de Execuções Penais e os entendimentos deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça.

Ao final,
prequestiona

a mat
é
r
i
a
.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso manifestou pel
a
improcedência
do recurso (
ID n. 252887685 - pág. 196/
201).

Ao exercer o Juízo de retratação, o Magistrado acolheu parcialmente o pleito do representante ministerial, apenas para alter
ar as penas das guias 02 e 03 na forma requerida

(ID n.
252887685 - pág. 202)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do eminente Procurador de Justiça
Roberto Aparecido Turin
, manifestou pelo
provimento
do recurso (ID n.
257399182
), sintetizando com a seguinte ementa:

“Ementa: Agravo em Execução – Recurso Ministerial - Retificação de guias penais – Viabilidade – Existência de erro no cálculo de pena – Impossibilidade de o cálculo de pena ser feito de forma individualizada de acordo com a natureza dos delitos e suas porcentagens – Procedência – Retroatividade da Lei. n. 13.964/2019, por ser mais benéfica ao apenado - Cumprimento de 50% das reprimendas impostas –, é inferior à fração de 3/5 (três quintos), anteriormente exigida para a progressão de condenados por crimes hediondos, fossem reincidentes genéricos ou específicos – Incidência sobre a totalidade da pena remanescente - A condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas – Incidência da porcentagem de 50% (cinquenta por cento) sobre a pena remanescente do apenado [17 anos e 9 dias] para a progressão de regime – Livramento condicional - "É válida a aplicação retroativa do percentual de 50% (cinquenta por cento), para fins de progressão de regime, a condenado por crime hediondo, com resultado morte, que seja reincidente genérico, nos moldes da alteração legal promovida pela Lei n. 13.964/2019 no art. 112, inc. VI, alínea a, da Lei n. 7.210/84 (Lei de Execução Penal), bem como a posterior concessão do livramento condicional, podendo ser formulado posteriormente com base no art. 83, inc. V, do Código Penal, o que não configura combinação de leis na aplicação retroativa de norma penal material mais benéfica"[Tema Repetitivo 1196 do STJ] – Pelo provimento do agravo ministerial.”

É o relatório

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, conforme relatado, verifica-se que, no Juízo de retratação, o Juízo da instância de origem acolheu parcialmente o pleito formulado pelo representante do Ministério Público
, promovendo a retificação das guias d02 e 03, nos exatos termos requeridos. Assim, restou superada, naquela instância, parte das pretensões
veiculadas no presente recurso de agravo em execução penal.

Dessa forma, subsiste, nesta instância revisora,
apenas análise
do pedido ministerial relativo à aplicação da fração de 2/5 para fins de progressão de regime prisional
e de 2/3 para fins de concessão de livramento condicional, incidindo tais percentuais sobre a totalidade da pena imposta ao
apena
do
.

Nesse contexto, emerge dos autos que o
reeducando

Emerson Marques de Brito
cumpre pena privativa de liberdade unificada de 26 (vinte e seis) anos, 10 (dez) meses e
20 (vinte) dias de reclusão, em decorrência das seguintes condenações:

1.
Ação Penal no 0000159-70.2009.11.0025
(Comarca de Juína-MT),
condenado à pena de
02 (dois) anos de reclusão,
pela
prática
do
s
delito
s
tipificado no

art.
155, §4o, inciso I, c/c art. 129, caput,
ambos do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo diploma legal e art. 155, caput, do Código Penal
,
com a data da infração, em 10/01/2009 e o
trânsito em julgado,
em 28/04/2009.

2.
Ação Penal no 0000973-53.2010.8.11.0088
(Comarca de
Aripuanã
-MT), condenado à pena de
01 (um) ano
,
06 (seis) meses
e 20 (vinte) dias
de reclusão,
pela prática do
s delitos tipificados nos
art. 155, caput, c/c art. 14, inciso II, e art. 155, §4o, incisos I e II, c/c art. 14, inciso II, todos c/c art. 71, todos do Có
digo Penal,
com a data da infração, em 23/07/2009 e trânsito em julgado,
em 03/11/2009.

3.
Ação Penal no 0000329-03.2013.8.11.0025
(Comarca de Juína-
MT), condenado à pena de
22 (vinte e dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão,
pela prática do crime tipificado no art.
121, §2o, incisos III e IV do Código Penal, com implicações da Lei no 8.0
72/90, com data da infração, em 24/01/2013 e
trânsito
em julgado,
em 19/
03/2014.

4.
Ação Penal no 1000048-15.2022.8.11.0025
(Comarca de Juína-MT), condenado à pena de

01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
pela prática do crime tipificado no
art. 155, caput, do Código Penal, com data da infração, em 10/01/2022 e trânsito em julgado,
em
14/03/2022.

O sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU é a ferramenta que centraliza e uniformiza a gestão de processos de execução penal em todo o país. O sistema foi adotado como política nacional pelo CNJ, em 2016, e é regido pela Resolução 223/2016 e pela Resolução 280/2019. O sistema é projetado para calcular automaticamente o tempo necessário ao cumprimento do requisito objetivo para a progressão de regime, considerando cada condenação de forma separada.

Disto se conclui que o órgão administrativo máximo do Poder Judiciário entende de forma contrária à posição adotada pelo agravante e pelo douto Procurador de Justiça, que se baseou no entendimento jurisprudencial majoritário.

Em face dessas dissensões, surge a dúvida sobre qual orientação deve ser seguida. Diante dessa divergência, resultante de posições distintas entre órgãos superiores, entendi ser necessário realizar um estudo mais aprofundado da matéria para decidir, não apenas com base no posicionamento de um ou outro órgão superior, mas conforme as leis e a Constituição Federal aplicáveis ao caso.

Em face da alteração trazida pela Lei n. 13.964/2019, tenho que o legislador, ao proceder as alterações no art. 112 da LEP, se propôs a estabelecer regras mais severas para o enfrentamento da criminalidade, escalonando, progressivamente, o percentual de cumprimento da pena, para o adimplemento do requisito objetivo para a progressão de regime, levando-se em consideração vários critérios que indiquem maior gravidade, tais como: a natureza do delito; tratar-se de crime hediondo, ou equiparado; ser o réu primário ou reincidente; e ter o crime resultado em morte ou violência.

Assim dispõe o art. 112 da LEP:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

I – 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II – 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III – 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV – 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V – 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI – 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII – 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado

VIII – 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.”

Note-se que
o legislador contemplou uma diversidade de hipóteses
, porém, em nenhum artigo, inciso ou alínea foi
estabelecido a aplicação de um percentual único para fins de progressão de regime, ao
revés, as alterações promovidas na referida
norma
evidenciam a necessidade de observância das frações distintas, conforme a natureza do delito
, de modo que, nos caso em que
há execução simultânea de penas decorrentes de crimes comuns e de crimes hediondos ou equiparados, impõe-se a realização de cálculo segregado, respeitando-se as frações legais
específicas de cada tipo penal.

Da estrutura da própria
redação do dispositivo, infere-se que a
mens
legislatoris
é justamente a aplicação de percentuais diversos, levando-se em consideração a
natureza da infração penal
(comum ou
hediondo/equiparado), a
condição pessoal do condenado
(primário ou reincidente) e a
gravidade do crime
(com resultado morte, violência ou grave ameaça), tudo com o objetivo de aprimorar a
política
criminal e nortear o processo executivo penal pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dessa maneira, a aplicação indiscriminada da fração mais gravosa de 40% sobre a totalidade das penas, sem distinguir a natureza dos delitos que compõem a condenação, revela-se incompatível com o princípio da individualização da pena, insculpido no art. 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal. Tal prática implica estender ao
apenado efeitos
jurídicos mais severos próprios dos crimes hediondos ou equiparados a condenações por infrações penais comuns, para as quais não se exige fração tão elevada para a progressão de regime. Isso compromete a coerência do sistema de execução penal, uma vez que ignora as peculiaridades de cada condenação, frustrando o propósito de tratamento penal diferenciado e proporcional à gravidade e natureza do crime praticado.

Nessa linha de entendimento,
esta
Egrégia Corte de Justiça, em decisões recentes,
decidiu no seguinte posicionamento

“Tese de julgamento: "A unificação das penas para fins executórios não autoriza a aplicação de fração única para progressão de regime, sendo obrigatória a observância das características individuais de cada condenação". (...)”
(N.U 1009114-89.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2025,
Publicado
no DJE 25/04/2025)

“
III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O art. 112 da Lei de Execução Penal, com as alterações da Lei n. 13.964/2019, prevê percentuais distintos para progressão de regime, conforme primariedade, reincidência, hediondez, resultado morte, entre outros fatores.

6. A execução penal exige que as frações sejam aplicadas de forma separada para cada delito, respeitando a sua natureza específica, em atenção à garantia constitucional da individualização da pena.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o condenado por crimes hediondos e comuns deve cumprir separadamente os requisitos objetivos exigidos para a progressão de regime, sem aplicação de fração única.

8. O princípio constitucional da individualização da pena e o princípio da proporcionalidade impedem a adoção de um único percentual que abranja indistintamente todos os crimes praticados pelo apenado.

(...)”

(N.U 1003593-66.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2025,
Publicado
no DJE 07/03/2025)

Portanto, ao se analisar os requisitos para a progressão de regime, não basta considerar apenas a condição pessoal do apenado
–
se primário, reincidente ou reincidente específico. Impõe-se, ainda, a observância das balizas legais estabelecidas no artigo 112 da Lei de Execução Penal, as quais determinam a aplicação de frações distintas conforme a natureza e gravidade do crime.

A norma em questão estabelece uma gradação objetiva, que leva em consideração: (
I
) se o crime é comum ou hediondo (ou equiparado), (
II
) se foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, e (
III
) se resultou ou não em morte. Cada uma dessas circunstâncias atrai, legalmente, frações diversas de cumprimento da pena para fins de progressão de regime, de modo a preservar os princípios constitucionais da individualização da pena, da legalidade e da proporcionalidade.

Assim, ao Poder Judiciário não é dado aplicar, de forma genérica ou indistinta, a fração mais gravosa sobre a totalidade da pena, sob pena de incorrer em desrespeito à vontade expressa do legislador e em indevida ampliação dos efeitos jurídicos de uma condenação, notadamente quando esta não envolve crime hediondo ou cometido com violência grave.

Tal interpretação está em plena consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que tem reiteradamente reconhecido que, nos casos de unificação ou execução de penas decorrentes de crimes de naturezas distintas, devem ser observadas, de forma individualizada, as frações legais previstas para cada tipo de infração penal. Essa orientação visa assegurar a coerência do sistema de execução penal, bem como a observância dos direitos fundamentais do apenado. Confira-se:

“(...) 4. Não há vedação à aplicação de frações distintas para progressão de regime em condenações por crimes comuns e hediondos, mesmo que cumpridas simultaneamente, pois a unificação das penas para fins executórios não impede que cada delito seja tratado de forma individualizada, conforme sua natureza e a legislação aplicável. (...)”
(REsp n. 2.048.662/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)

Diante do exposto, concluo que, em respeito ao princípio da individualização da pena e em conformidade com a sistemática prevista no art. 112 da Lei de Execução Penal, impõe-se a aplicação das frações legais de forma individualizada, de acordo com a natureza de cada infração penal. Tal providência preserva a coerência e racionalidade do sistema de execução penal, além de assegurar a observância dos direitos e garantias fundamentais do apenado. Por essas razões, mantenho o posicionamento adotado pelo Juízo da instância singela, que corretamente aplicou percentuais distintos conforme a natureza dos delitos executados.

Para melhor ilustrar que a pretensão do
agravante recrudesce o modo de cumprimento, veja-se demonstrativo, abaixo. As condenações do reeducando são:

1. Ação Penal no 0000159-70.2009.11.0025
(Comarca de Juína-MT),
condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão,
pela prática dos delitos tipificado no
art. 155, §4o, inciso I, c/c art. 129, caput, ambos do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo diploma legal e art. 155, caput, do Código Penal,
com a data da infração, em 10/01/2009 e o trânsito em julgado,
em 28/04/2009.

2. Ação Penal no 0000973-53.2010.8.11.0088
(Comarca de Aripuanã-MT), condenado à pena de
01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
pela prática dos delitos tipificados nos
art. 155, caput, c/c art. 14, inciso II, e art. 155, §4o, incisos I e II, c/c art. 14, inciso II, todos c/c art. 71, todos do Código Penal,
com a data da infração, em 23/07/2009 e trânsito em julgado,
em 03/11/2009.

3. Ação Penal no 0000329-03.2013.8.11.0025
(Comarca de Juína-MT), condenado à pena de
22 (vinte e dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão,
pela prática do crime tipificado no art. 121, §2o, incisos III e IV do Código Penal, com implicações da Lei no 8.072/90, com data da infração, em 24/01/2013 e trânsito em julgado,
em 19/03/2014.

4. Ação Penal no 1000048-15.2022.8.11.0025
(Comarca de Juína-MT), condenado à pena de
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
pela prática do crime tipificado no art. 155, caput, do Código Penal, com data da infração, em 10/01/2022 e trânsito em julgado,
em 14/03/2022.

APLICAÇÃO DA PERCENTAGEM INDIVIDUALIZADA

02a (1a condenação) – fração de 16%

01a
06m 20d
(
2
a Condenação) –
16
%

22a 02m
(
3
a condenação) – 40%

01a 04m 20d
(
4
a condenação) –
20
%

2a

x 365d = 730 d

730d x 16% = 116,8d

Resultado: 03m e 23d (16% da pena)

01
a
x 365 =
365d

06
m
x
30 = 18
0
d

365
d + 18
0
d
+
20d
=

5
65
d

5
65
d x
16
% =
90
,
4
d

Resultado:
02m 2
8
d
(
16
% da pena)

22a
x 365 =
8.030
d

02m
x 30 =
60d

8.030d + 60d =
8.090d

8.090d
x 40% =
32
36
d

Resultado:
08
a
10
m e
06
d (40% da pena
)

01
x 365 =
365
d

04m
x 30 =
120
d

365d + 120d+

20d
=
505d

505d
x
20
% =
101
d

Resultado:
03m 08d
(
20
% da pena)

Resultado:

aplicando-se as frações separadamente o réu terá que cumprir
09 anos
, 08 meses e 11 dias
da pena para

adimplir o requisito objetivo
.

APLICAÇÃO DA PERCENTAGEM única
40
%

02a (1a condenação)

01a 06m 20d
(
2
a Condenação)

22a 02m
(
3
a condenação

01a 04m 20d
(
4
a condenação
)

2a

x 365d = 730 d

730 d x
40
% =
292
d

Resultado:
09m 13d

01a
x 365 =
365
d

06
m

x 30 =
18
0
d

365d
+
18
0
d

+
20d

=
565
d

565
d x 40% =
226
d

Resultado:
07m
09
d

22a
x 365 =
8.030
d

02m

x
30 = 6
0
d

8.030d + 6
0
d =
8.09
0
d

8.09
0
d x 40% =
32
36
d

Resultado:
8a
10m 06d

01a
x 365 =
365
d

04m
x 30 = 124d

365d
+ 12
0+
d +

20d
=

50
5
d

50
5
d
x
40
%
=
20
2
d

Resultado:
06m 1
6
d

Resultado:

somando as penas o réu terá que cumprir
10 anos e
09
meses
e 27 dias

da pena para

adimplir o requisito objetivo
.

Como demonstrado no cálculo acima, a aplicação do per
centual de 40% (quarenta por cento)
sobre a totalidade da pena imposta,
implica em manter o reeducando em cárcere
por
01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias
à
mais do permitido pela legislação penal e, ainda, com grande dispêndio de recursos públicos para manutenção do reeducando no sistema penitenciário e, em total desacordo com a política nacional do desencarceramento, preconizada pelo Conselho Nacional de Justiça.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, objetivando a interposição de eventuais recursos às instâncias superiores, consigno que, muito embora seja
“desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
. (TJMT, No 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, publicado no
DJe
05/02/2021), registro que os artigos elencados pelo agravante e relacionados com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois,
prequestionados
.

Diante do que foi exposto, em dissonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo de execução interposto
pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo intacta a decisão recorrida.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025